Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CIVIL. REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA VERBAL PROFERIDA POR ADMINISTRADOR DA CIDADE DIRIGIDA A INTEGRANTE DO CONSELHO COMUNITÁRIO. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA À VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O réu interpôs recurso inominado no qual informa que deixou de efetuar o recolhimento do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. No entanto, verifica-se que não consta no processo qualquer pedido ou decisão judicial de concessão do benefício.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Recurso inominado interposto pelo réu não conhecido.
5. A autora interpôs recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial. Nas razões do recurso, sustenta que, ante os fatos noticiados na inicial e comprovados no processo, o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se “módico, irrisório e exíguo, não atingindo a finalidade para o qual foi estabelecido”.
6. Relata que compõe o Conselho Comunitário de Segurança do Itapoã/DF e em uma das reuniões, que contou com a presença de representantes da Secretaria de Segurança, PM/DF, DETRAN, lideranças comunitárias e moradores da comunidade, foi “severamente ofendida ao ser chamada de cínica” pelo réu, administrador regional da cidade do Itapoã/DF. Aduz que os fatos foram disseminados em redes sociais das lideranças comunitárias da cidade.
7. Ressalta que o réu é político e aufere remuneração mensal líquida de R$ 11.260,28, de modo que a condenação no pagamento de R$ 3.000,00, “para reparar o vexame, humilhação, menosprezo, violência, abalo emocional e angústia suportados pela Recorrente não é capaz de atingir as finalidades pelo qual se propõe”, mas, ao contrário, gera sensação de impunidade aos mais abastados, como no caso do réu.
8. Assevera que o valor indicado na inicial (R$ 18.000,00) é compatível com a condição financeira do réu, a extensão da ofensa, a gravidade dano e as circunstâncias do fato, além de ajustar-se ao caráter punitivo, repressivo, desestimulador e pedagógico da condenação.
9. Informa que no curso da instrução processual, após proferida a primeira sentença que restou anulada pela Turma Recursal, o advogado do réu, com intuito de prejudicá-la em seu trabalho, publicou mensagem “pejorativa” acerca do presente processo no perfil da rede social do Senador para quem presta assessoria.
10. Acrescenta que, da mesma forma e na mesma ocasião, o réu, com o fim de ofender, ainda mais, a sua honra, publicou nas redes sociais que “ganhou a ação”, bem como confirmou os fatos narrados na inicial ao afirmar que “cínica não é injúria”. Requer a reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 18.000,00.
11. O cerne da controvérsia cinge-se, tão somente, no valor fixado a título de indenização por danos morais.
12. O dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
13. As opiniões e críticas, especialmente quando proferidas dentro de um contexto político, decorrem da liberdade de expressão, uma garantia constitucional fundamental, mas que não é ilimitada, porquanto não acoberta a condutas injuriosas sem qualquer relação com o debate político democrático e que nada informa ou acrescenta à sociedade.
14. A injúria, por sua vez, se configura quando a conduta ofensiva do injuriante denota menosprezo pelo injuriado, por meio da prática de manifestação idônea a macular a honra do ofendido, em seu aspecto interno, subjetivo. Essa manifestação pode se dar por meio de agressões verbais ou físicas.
15. No caso em apreço, os elementos constantes no processo demonstram que o réu, administrador da cidade do Itapoã/DF, ofendido com as palmas em a reação à sua manifestação, teria xingado a autora (“cínica”), representante do Conselho Comunitário de Segurança, na presença de moradores e representantes da Administração.
16. Demais disso, pelas mensagens postadas nas redes sociais e pelo número de comentários postados nos grupos de WhatsApp, verifica-se que o incidente foi divulgado e disseminado na comunidade do Itapoã/DF, o que potencializou o caráter ofensivo da conduta do réu.
17. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
18. O valor da indenização deve ser fixado sopesando-se as circunstâncias (no caso, o contexto político) e consequências dos fatos comprovados no feito (disseminação dos fatos pelas redes sociais), a natureza da ofensa, o seu grau de reprovabilidade, bem ainda a condição socioeconômica das partes e a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao ofensor uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
19. Dessarte, o valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, bem como revela-se suficiente para compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
20. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
21. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e improvido.
22. Condenados os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.